Tribunal: TJBA
Processo: 8004384-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004384-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CATUSSABA HOTEL LTDA

Advogado(s)
:
IZAAK BRODER, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, SARAH AMORIM BULHOES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

17IZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. A PENHORA
DEVE
OBEDECE
R
À REGRA DO ART, 835 DO CPC E O ART. 11 DA LEI
6.830 EM CONJUNTO COM AS DIRETRIZES DO TEMA 769 DO STJ. CONSTRIÇÃO DE BENS, FORA DA ORDEM LEGAL IMPÕE QUE SEJA FEITA A GARANTIA DA EXECUÇÃO PELO MEIO MENOS GRAVOSO PARA O DEVEDOR, CONFORME O ART. 805 DO CPC. MANUTENÇÃO EM PARTE DAS CONSTRIÇÕES REFERENTES AOS VEÍCULOS, SUSPENDENDO A RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E MANTENDO A RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, PERANTE O ÓRGÃO RESPECTIVO DE TRÂNSITO. COMPOSIÇÃO DESSA GARANTIA COM POSSÍVEIS IMÓVEIS NOTICIADOS NA EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A legislação processual art. 835 prevê
ordem de preferência
para a constrição imediata, estando entre elas o Inciso IV veículos terrestres e V – bens imóveis. O PERCENTUAL DE FATURAMENTO encontra na ordem do inciso “X”. Extravagantemente 05 casas abaixo dos veículos e imóveis.

Por outro lado, a penhora que obedece à regra do art. 835 do CPC e o art. 11 da Lei 6.830, obedece às regras processuais. Entretanto, a desobediência à essa regra, deve ser motivada para em exceção, lançar mão de garantias abaixo dessa regra.

3.Qualquer medida de constrição/penhora sobre o faturamento de uma empresa em atividade, ainda que o seu exercício sobreviva às intempéries de uma PANDEMIA, como no caso da COVID-19, deve obedecer aos princípios de excepcionalidade e somente, em caso de insuficiência de outros bens para a garantia da dívida, e/ou se houver bens, estes sejam insuficientes para a cobertura do débito e mesmo que sejam ultrapassadas as cautelas legais, o percentual não torne inviável as atividades da empresa devedora – diretrizes do TEMA 769 do STJ, o que não se registra no presente caso.

Compondo o pleito AGRAVANTE de circunstancias esclarecedores amparadas nas regras jurídicas que direcionam os atos processuais da execução fiscal, impõe induvidosamente pelo acolhimento e provimento parcial do agravo, para determinar a suspensão da decisão agravada, pertinente à ordem de penhora de 10% dos faturamentos recolhidos pelas plataformas de hospedagens, imediatamente, com as providências de execução dessa suspensão, na forma requerida; a manutenção em parte das constrições referentes aos veículos, suspendendo a restrição de circulação e mantendo a restrição de alienação e de transferência de propriedade, perante o órgão respectivo de trânsito, com o compromisso de depositário fiel da parte executa/agravante.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8004384-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante,
CATUSSABA HOTEL LTDA,
e agravado,
MUNICÍPIO DE SALVADOR,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 18 de setembro de 2025

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

PROCURADORA DE JUSTIÇA